Tribunal: TJES
Processo: 5015149-07.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015149-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCY ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. PERCENTUAL DO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora contesta a supressão de adicional de assiduidade instituído pela Resolução nº 13/1986 da extinta FUNEVE. Requer a condenação dos réus no restabelecimento do pagamento de referido adicional, com a correção do percentual, para além do pagamento retroativo, limitado a cinco anos antes da propositura da ação.

2. O juízo de primeira instância acolheu parcialmente pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
insertos na inicial para:
(i)

CONDENAR
os
REQUERIDOS
a promoverem em favor da parte autora a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente;
(ii) CONDENAR
os requeridos ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de
13/05/2019
”. A autora, através de recurso inominado, pugna seja aplicado o percentual de 18% (dezoito por cento), em substituição àquele estipulado em sentença. Em contrarrazões, o Município réu pugna pela extinção do processo em decorrência da prescrição do fundo de direito ou pela manutenção da sentença conforme proferida.

3. Deixo de analisar os pedidos formulados em contrarrazões, pois referido expediente se destina exclusivamente à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

4. Quanto ao mérito do recurso, entendo que assiste razão à autora. O art. 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE assegurava ao servidor o pagamento do chamado adicional de assiduidade no importe de “1% para cada ano de efetivo exercício público ininterrupto”. A autora ingressou nos quadros do Município em 13/08/1976 e pertencia a extinta FUNEVE (id. 9974031), extinta em 1995, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995. A vigência da referida lei possibilitou à autora a mudança de regime, de sorte que é devido o adicional de 18% (13/08/1976 a 13/01/1995 – 18 anos), nos moldes requeridos.

5. A questão é pacificada pelo TJES: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. [...] Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter pro labore facto, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 202) e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º 3], o
magistrado a quo, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 11% (onze por cento), correspondente ao seu ingresso no magistério público (01º/04/1983) até a extinção da FUNEVE (13/01/1995), e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição
” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021 - grifei).

6. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento

para reformar a sentença, determinando a aplicação do percentual de 18% (dezoito por cento) para o cálculo do adicional de assiduidade. Mantém-se inalterados os demais pontos da sentença, inclusive quanto ao pagamento do valor retroativo respeitando-se os marcos temporais fixados no julgamento, por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários, eis que a parte recorrente sagrou-se vencedora em instância recursal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)